Tribunal: TJSP
Processo: 1004828-91.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r concludentes acerca de ausência de má-conduta médica. Nexo causal não demonstrado. Dever de indenizar inexistente.
3. Pleito de condenação da autora às penas por litigância de má-fé. Ausência de dolo necessário à condenação pretendida ou qualquer atitude da apelante capaz de configurar a aludida má-fé. Inexistência das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
4. Sentença mantida com majoração a verba honorária, observada a gratuidade.

5. Negado provimento ao recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1004828-91.2015.8.26.0003; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Erro médico. Indenização por danos morais. Falha na prestação do serviço público. Não configuração. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Pretenso reconhecimento de erro médico praticado em parto cesariana em razão de gravidez de alto risco. Com 15 minutos de vida, vítima evoluiu com desconforto respiratório adaptativo e encaminhada à UTI

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Erro médico. Indenização por danos morais. Falha na prestação do serviço público. Não configuração. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Pretenso reconhecimento de erro médico praticado em parto cesariana em razão de gravidez de alto risco. Com 15 minutos de vida, vítima evoluiu com desconforto respiratório adaptativo e encaminhada à UTI nenonatal para respiração por meio de CPAP nasal, permanecendo em tratamento com oxigênio e incubadora aquecida por 68 horas. Alta médica no dia 26.05.2012, encaminhada ao berçário porque não subsistiam problemas de saúde. Contudo, em 27.05.2012, com 04 dias de vida, o quadro clínico da autora piorou consideravelmente e foi reencaminhada para a UTI, medicada e, pelo fato de a autora ter apresentado complicações graves após o nascimento, agregadas à fragilidade cerebral inerente apresentada, culminaram com lesões graves no Sistema Nervoso Central e, ainda, que a infecção que gerou lesão cerebral.
Laudo do IMESC menciona nexo entre as lesões cerebrais atuais com o quadro de Sepses/Endocardite em recém-nascido que culminou com o quadro de infracção em SNC com múltiplos abscessos.

2. Conjunto probatório hábil a demonstrar a ausência de erro médico.
Imperícia não configurada. Três provas periciais, acrescidas do laudo complementar concludentes acerca de ausência de má-conduta médica. Nexo causal não demonstrado. Dever de indenizar inexistente.
3. Pleito de condenação da autora às penas por litigância de má-fé. Ausência de dolo necessário à condenação pretendida ou qualquer atitude da apelante capaz de configurar a aludida má-fé. Inexistência das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
4. Sentença mantida com majoração a verba honorária, observada a gratuidade.

5. Negado provimento ao recurso.